Tribunal: TJMT
Processo: 1020987-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020987-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução, Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[REJANE BELUSSI MIRANDA - CPF: 522.458.451-53 (ADVOGADO), MARIA CLEONICE ANDRADE - CPF: 667.873.191-34 (AGRAVADO), EDSON DIAS ANDRADE - CPF: 474.779.701-72 (AGRAVANTE), CAROLINE AMORIM DE SA - CPF: 019.270.391-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE CRÉDITO TRABALHISTA. SENTENÇA QUE FIXOU DIVISÃO IGUALITÁRIA. DECISÃO AGRAVADA QUE ATRIBUIU INTEGRALIDADE A UMA DAS PARTES. CONTRADIÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. LIQUIDAÇÃO NECESSÁRIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. IPTU
. IMPOSTO
INCIDENTE SOBRE TERRENO E CONSTRUÇÃO.
INVIABILIDADE
DE FRACIONAMENTO DO TRIBUTO. PARTILHA INTEGRAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença em ação de divórcio litigioso, para definir valores e verbas a serem partilhadas.

O agravante busca
a
partilha do crédito trabalhista na proporção de 50% para cada cônjuge, como previsto na sentença;
a
suspensão da execução até avaliação pericial do imóvel; e
a
apuração do IPTU apenas sobre a construção.

II. Questão em discussão

Verificar
se o crédito trabalhista deve ser partilhado igualmente, conforme sentença transitada em julgado
, bem como se
é cabível a suspensão do cumprimento de sentença até a conclusão da avaliação do imóvel a ser partilhado
. Por fim,
saber se o IPTU deve incidir apenas sobre a construção, ou se deve ser partilhado integralmente.

III. Razões de decidir

A sentença determinou partilha igualitária do crédito trabalhista, de modo que decisão posterior que atribua integralidade a uma das partes afronta o título executivo.

O valor da construção no imóvel deve ser apurado em liquidação, com necessidade de perícia técnica, sendo cabível
a suspensão
da execução até a conclusão da avaliação.

O IPTU incide sobre o imóvel como um todo, não sendo possível, na prática, dissociar o valor referente apenas à construção, devendo a obrigação tributária ser partilhada integralmente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para determinar

a partilha do crédito trabalhista na proporção de 50% para cada parte

e

a suspensão do cumprimento de sentença quanto ao imóvel, até a realização da avaliação pericial.

Tese de julgamento:

A decisão judicial que fixou partilha igualitária de crédito trabalhista deve ser observada
com precisão
em sede de cumprimento de sentença.

É
viável
suspender a execução até a conclusão da avaliação pericial quando o valor do bem depende de liquidação.

O IPTU incide sobre o imóvel como um todo e deve ser partilhado integralmente entre os ex-cônjuges
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que
a
colheu parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença em Ação de Divórcio Litigioso
n.
1011729-07.2017.8.11.0041.

O agravante alega que na sentença exequenda ficou consignado que tanto o valor a ser apurado na construção erigida no imóvel, quanto à indenização trabalhista a ser recebida por ele, deveriam ser na proporção de 50% para cada um dos cônjuges.

Afirma que, no entanto, foi determinado o pagamento da quantia integral daquela verba.

Diz que, no que se refere ao imóvel, ficou estabelecido na sentença que deveria haver a liquidação para apurar o real valor da construção.

Argumenta que, em razão disso, o título é inexigível por falta de liquidez.

Pontua que a agravada cobra o IPTU, no entanto, além de estar prescrito, ela busca o valor referente a integralidade do imóvel, e não da parte relativa à construção.

Requer
que seja determinada a partilha do crédito trabalhista na proporção de 50% para cada parte, a suspensão do cumprimento de sentença até a realização de perícia para avaliação do imóvel e a apuração do valor do IPTU correspondente apenas à construção.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id.
297026868
).

Na Contraminuta, a agravada
pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante insurge-se contra a decisão que acolheu parcialmente sua Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

Requer
a partilha do crédito trabalhista na proporção de 50% para cada parte
, bem como
a suspensão do cumprimento de sentença até a realização de perícia destinada à avaliação do imóvel
.

Pede, ainda,
a apuração do valor do IPTU incidente exclusivamente sobre a construção.

A sentença exequenda determinou expressamente

"a partilha, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, do valor, a ser apurado em sede de liquidação, referente à acessão erigida no imóvel situado na Rua C, no 86, Bairro Vila Mutum, em Cuiabá/MT, no estado em que reconhecidamente construída originariamente pelos cônjuges, às dívidas tributárias dela derivadas e às verbas trabalhistas auferidas pelo requerido durante a sociedade conjugal, ainda que recebidas posteriormente."

(Id.

295895864
).

Entretanto, a decisão agravada, ao acolher parcialmente a impugnação, fixou que

"caberá à senhora Maria Cleonice Andrade as seguintes verbas: i) R$ 25.044,53 (vinte e cinco mil, quarenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), devidamente corrigida;
ii
) crédito oriundo do Processo no 0002245-97.2012.5.23.0001 – 1a Vara do Trabalho da 23a Região"

(Id.
302695369
).

Constata-se evidente contradição entre o título executivo e a decisão agravada, pois a sentença determinou a divisão igualitária do crédito trabalhista, enquanto a decisão impugnada atribuiu sua integralidade à agravada. Assim, impõe-se observar a partilha de 50% para cada parte, nos termos da decisão
retrô
.

Quanto à suspensão do cumprimento de sentença até a avaliação do imóvel, a sentença já havia estabelecido que o valor
da acessão seria apurado em liquidação. A própria decisão agravada reconheceu a necessidade de
laudo
técnico
, determinando a perícia da residência construída, observando documentos específicos.

Todavia, não determinou a suspensão da execução até a realização
do exame técnico
, o que pode acarretar prejuízo ao agravante, dada a relevância do valor do
bem
para a liquidação.

Portanto,
o sobrestamento
deve ser determinad
o
até a conclusão da avaliação.

No que se refere ao IPTU,
a sentença dispôs que a partilha abrangeria
“as dívidas tributárias dela derivadas”
, referindo-se à acessão.

O Tribunal de Justiça, em
R
ecurso
de Apelação
, esclareceu que a partilha recai apenas sobre os direitos possessórios da residência, não abrangendo o terreno.

Contudo,
o imposto
incide sobre a propriedade predial e territorial urbana, sendo inviável, na prática, separar o montante relativo apenas à construção. Assim, a obrigação tributária deve ser partilhada integralmente, conforme
a determinação
sentencial.

Pelo exposto,
dou p
arcial provimento ao Recurso

determinar a partilha do crédito trabalhista na proporção de 50% para cada parte e

suspender o cumprimento de sentença,
com relação
à partilha do valor do imóvel, até a realização da avaliação determinada pelo juízo de origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025